Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-56.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006385-56.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
.

EMBARGA
DO(S):
CARBON PARTICIPACOES LTDA

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

REJEIÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento provisório de sentença, mantendo decisão que determinou a suspensão da execução apenas em relação aos sócios incluídos em
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, autorizando o regular prosseguimento da execução em face da devedora originária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a suspensão integral do cumprimento de sentença prevista no art. 134, § 3º, do CPC, especialmente quanto: (i) à natureza jurídica do IDPJ como incidente relacionado à legitimidade passiva; (
ii
) aos riscos de nulidade de atos executivos; (
iii
) à interpretação restritiva do dispositivo legal; e (
iv
) à utilização do Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF como fundamento interpretativo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a desconsideração da personalidade jurídica não substitui nem exclui o devedor originário, mas apenas amplia o rol de responsáveis patrimoniais, razão pela qual o prosseguimento da execução em face da executada principal não compromete a utilidade do incidente nem viola o contraditório dos terceiros suscitados.

A interpretação restritiva do art. 134, § 3º, do CPC foi devidamente fundamentada em leitura sistemática e teleológica do instituto, em consonância com precedente específico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a suspensão decorrente do IDPJ alcança apenas as questões dependentes da resolução do incidente.

Inexistente contradição interna no julgado, pois a adoção de corrente interpretativa diversa da defendida pela parte não configura vício embargável. Também não há omissão quanto à hierarquia normativa, uma vez que o Enunciado 110 do CJF foi utilizado apenas como reforço hermenêutico persuasivo, sem prevalência sobre o texto legal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não impõe, automaticamente, a suspensão integral do cumprimento de sentença, sendo legítimo o prosseguimento da execução em face do devedor originário, suspendendo-se apenas os atos relacionados aos terceiros cuja responsabilidade patrimonial ainda esteja em definição no incidente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.

85, § 11,

134, § 3º,

1.022
,
1.026, § 2º; CF, art. 5º, incisos II e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
contra o
acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que, por unanimidade, desproveu o recu
rso de agravo de instrumento mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Nos embargos apresentados sob o ID. 361200885, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à natureza jurídica do IDPJ como incidente de definição da legitimidade passiva, asseverando que o acórdão não enfrentou a premissa de que a responsabilidade patrimonial é
pressuposto
da execução
.
Aduz, outrossim, omissão relativa ao risco de atos executivos incompatíveis, como bloqueios via SISBAJUD e penhoras, que poderiam gerar nulidades processuais supervenientes e o esvaziamento da utilidade do incidente.

Aponta, contradição no tocante à interpretação restritiva aplicada ao texto expresso do artigo 134, parágrafo 3º, do CPC, argumentando que o dispositivo determina a suspensão do processo sem distinção entre os sujeitos, de modo que a criação de uma limitação não prevista em lei violaria a coerência interna do julgado. Por fim, alega omissão quanto à hierarquia normativa, defendendo que o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF não poderia restringir o alcance da norma legal, requerendo o provimento dos embargos para sanar os vícios ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos artigos 134,
§3º
e
797 do CPC
e
artigo 5º,

II e LIV, da C
F
.

Em contrarrazões
apresentadas no
ID
.
362820392, a embargada
afirma
que o acórdão enfrentou de forma exauriente todos os pontos controvertidos e que a irresignação da parte reflete apenas o inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

EMBARGADO(S):
CARBON PARTICIPACOES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que, por unanimidade,
negou provimento

a
o
recurso de a
gravo de instrumento
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e
novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
AGRAVANTE(S):
REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO(S):
CARBON PARTICIPACOES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença n. 1108314-43.2025.8.11.0041
, que, ao apreciar a preliminar de suspensão do feito em razão da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, suspendeu o trâmite executivo apenas em relação aos executados
Edson Luiz Casagrande
e
Angélica Meimberg Casagrande
, determinando o regular prosseguimento da execução em face da executada originária
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a suspensão prevista no art. 134, § 3º, do CPC não deve ser compreendida de forma automática e irrestrita, porquanto sua finalidade precípua é resguardar a esfera jurídica daqueles cuja responsabilidade patrimonial ainda se encontra sob apreciação judicial no incidente. Consignou, nessa linha, que a execução contra a devedora originária pode prosseguir regularmente, por já haver título judicial formado em seu desfavor, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos terceiros suscitados no IDPJ.

Ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, esta Relatoria já assentou, em juízo de cognição sumária, que a interpretação do art. 134, § 3º, do CPC deve ser restritiva, de modo a suspender o feito apenas em relação às questões cuja solução dependa do julgamento do incidente; que a desconsideração da personalidade jurídica não substitui o devedor principal, mas amplia o rol de responsáveis; que a continuidade dos atos executivos contra a pessoa jurídica não compromete a utilidade do incidente nem viola o contraditório dos terceiros incluídos; e que, por isso, não se evidenciavam, naquela oportunidade, nem a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano aptos a justificar a concessão da tutela recursal.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

Da necessária suspensão integral do cumprimento de sentença

A agravante sustenta que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica impõe a suspensão integral do cumprimento de sentença, inclusive em relação à devedora originária, ao argumento de que o art. 134, § 3º, do CPC não faz distinção entre os sujeitos processuais atingidos pela suspensão.

A agravada, por sua vez, argumenta que a suspensão legal deve ser compreendida de forma restritiva, alcançando apenas os atos capazes de atingir o patrimônio daqueles cuja inclusão no polo passivo ainda está sob discussão, sem obstar o prosseguimento da execução em face da devedora originária.

Pois bem.

A insurgência não merece acolhimento.

Conforme já consignado na decisão liminar recursal, a melhor interpretação do art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil não conduz à paralisação integral e automática do cumprimento de sentença. A suspensão ali prevista deve guardar coerência com o objeto do incidente instaurado, isto é, com a definição da responsabilidade patrimonial dos terceiros que ainda não integram, em definitivo, o polo passivo da execução. Não há, portanto, base jurídica para estender, indistintamente, tal sobrestamento à devedora originária, cuja responsabilidade já foi reconhecida em título executivo judicial.

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica, no contexto delineado nos autos, não tem por finalidade excluir ou substituir a executada principal, mas, quando cabível, ampliar o rol de responsáveis pela satisfação da obrigação. Essa compreensão foi expressamente adotada na decisão liminar, ao assentar que a continuidade dos atos executivos contra a pessoa jurídica “não compromete a utilidade do incidente nem viola o contraditório dos terceiros incluídos”.

A tese recursal, fundada em leitura estritamente literal do art. 134, § 3º, do CPC, desconsidera a funcionalidade do instituto e conduz a resultado incompatível com a efetividade da tutela executiva. Isso porque a execução desenvolve-se no interesse do credor e a sua paralisação deve se limitar ao estritamente necessário para preservar o devido processo legal daqueles cuja responsabilidade ainda está em definição. Foi justamente essa a lógica adotada pelo Juízo de origem, ao suspender a execução apenas quanto aos executados pessoas físicas e permitir seu prosseguimento em face da pessoa jurídica já submetida ao título judicial.

Além disso, a orientação acolhida na decisão agravada harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial referido tanto na decisão liminar quanto nas contrarrazões, no sentido de que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação do processo executivo em face dos executados originários.

A propósito, conforme ressaltei na deliberação anterior da liminar recursal, a decisão recorrida encontra respaldo em orientação jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prosseguimento da execução em face do devedor originário, suspendendo-se apenas os atos relativos aos terceiros incluídos no incidente, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
SUSPENSÃO DO FEITO. REGRA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE. SUSPENSÃO QUE ALCANÇA APENAS AS QUESTÕES CUJA SOLUÇÃO DEPENDA DA RESOLUÇÃO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR
PRINCIPAL .
1. Discute-se, na hipótese, se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve suspender por completo o cumprimento de sentença até a sua definitiva resolução ou se, ao contrário, deve ser permitido o prosseguimento do feito executivo em relação ao devedor principal. 2. Nos termos do
art
. 134 do CPC, caput e § 3º, do CPC, o incidente de desconsideração pode ser instaurado em todas as fases do processo de conhecimento
e também
na fase de cumprimento de sentença, bem como na execução de títulos executivos extrajudiciais, implicando a suspensão do processo. 3. Cumpre lembrar, porém, que a desconsideração da personalidade jurídica tem o escopo de aumentar o rol dos responsáveis pelo cumprimento da obrigação, e não simplesmente substituir quem constou originariamente no título exequendo por outras pessoas. Isso significa que o devedor original/principal não deixará de integrar a lide caso o pedido seja acolhido, de modo que o prosseguimento do feito em relação a ele não pode gerar nenhum
prejuízo .
4. Tendo em vista, portanto, os princípios da celeridade processual, da eficiência do processo e considerando também que a execução se processa no interesse do credor, deve-se interpretar o art. 134, § 3º, do CPC de forma restritiva a fim de suspender o feito apenas em relação às questões cuja solução dependa do julgamento do incidente.
5 .
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários (Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1918813 PR 2021/0025060-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Desse modo, não há como reconhecer a alegada necessidade de suspensão integral do cumprimento de sentença.

Da inaplicabilidade do Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF

A agravante alega que o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF não pode prevalecer sobre a literalidade do art. 134, § 3º, do CPC, razão pela qual seria indevida sua utilização como fundamento para restringir a suspensão processual.

A agravada, em sentido oposto, sustenta a aplicabilidade do referido enunciado como vetor interpretativo apto a conferir racionalidade ao alcance da norma legal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Também aqui não assiste razão à agravante.

É certo que enunciados doutrinários não possuem força vinculante nem se sobrepõem ao texto legal. Todavia, isso não significa que sejam juridicamente irrelevantes. No caso, o Enunciado 110 foi empregado pela decisão agravada e pela decisão liminar não como fonte autônoma de direito, mas como reforço interpretativo de compreensão que já decorre da leitura sistemática e teleológica do art. 134, § 3º, do CPC.

A propósito, a decisão liminar foi expressa ao consignar que a decisão recorrida “encontra-se em consonância com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 134, §3º, do Código de Processo Civil, não se vislumbrando, em juízo de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade no ato impugnado”. Assentou, ainda, que “não se verifica, portanto, a probabilidade do direito invocado pela agravante”, justamente porque a compreensão adotada na origem se mostra alinhada ao entendimento de que a suspensão deve alcançar apenas as questões dependentes do julgamento do incidente.

Logo, a referência ao Enunciado 110 não traduz indevida sobreposição de enunciado doutrinário ao texto legal, mas mera utilização de fundamento persuasivo convergente com a exegese jurisprudencial e com a finalidade do instituto processual em exame.

Nessa perspectiva, os argumentos recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, tampouco afastam as razões já expendidas por esta Relatoria quando do indeferimento da tutela liminar recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólume
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os quais ficam acrescidos das razões ora expostas.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.
”
[...]

Em suas razões, a embargante aponta omissão quanto à natureza jurídica do IDPJ como prejudicial de legitimidade passiva e sobre os riscos de nulidade dos atos executivos. Alega contradição na adoção de interpretação restritiva em face de texto legal que considera imperativo e omissão sobre a hierarquia normativa entre lei e enunciados.

Passo ao exame detido dos vícios arguidos, sob a ótica do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

1.
Inexistência de omissão quanto à natureza jurídica do IDPJ e legitimidade passiva
.

O
acórdão enfrentou de modo exauriente a natureza do incidente e seu impacto na execução. O julgado foi claro ao consignar que a desconsideração da personalidade jurídica não tem o condão de excluir ou substituir o devedor principal
,
no caso, a empresa
Reforpan
, mas tão somente de ampliar o rol de responsáveis patrimoniais. Não há falar em omissão sobre a legitimidade, pois a legitimidade passiva da embargante decorre do título executivo judicial já formado, ponto que o incidente de desconsideração não tem o poder de infirmar. A "definição da responsabilidade patrimonial" discutida no incidente refere-se exclusivamente aos sócios e não à executada originária.

2.
Inexistência de omissão sobre riscos executivos e nulidade
.

O acórdão abordou a questão dos atos constritivos ao assentar que o prosseguimento da execução contra a devedora originária não compromete a utilidade do incidente nem viola o contraditório dos terceiros. A decisão fundamentou-se nos princípios da celeridade, efetividade e no interesse do credor, concluindo que o sobrestamento deve ser limitado ao "estritamente necessário para preservar o devido processo legal daqueles cuja responsabilidade ainda está em definição". Portanto, o risco de atos executivos contra a embargante foi considerado legítimo, por ser ela a devedora do título, inexistindo omissão sobre tal ponto fático-jurídico.

3.
Inexistência de contradição na exegese do artigo 134, § 3º, do CPC
.

A interpretação restritiva do dispositivo legal é técnica hermenêutica e foi devidamente motivada no acórdão, inclusive com amparo em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça. A contradição que autoriza embargos é a existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, o que não ocorre quando o tribunal adota uma corrente interpretativa que afasta a literalidade isolada da norma em favor da harmonia do sistema processual.

4
.
Inexistência de omissão sobre hierarquia normativa
,
Enunciado
110 CJF
.

O julgado foi c
lar
o ao explicar que o Enunciado 110 não foi utilizado como "fonte autônoma de direito", mas como "reforço interpretativo persuasivo" convergente com a orientação do STJ. O acórdão explicitou que a interpretação restritiva decorre da própria funcionalidade do sistema executivo, afastando qualquer suposta violação ao princípio da legalidade.

5. Prequestionamento

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026